Tribunal: STF
Processo: ARE 1393747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVÕ. IRREGULARIDADES NA OFERTA DE VAGAS. IRREGULARIDADES NO CADASTRO E EXECUÇÃO PELAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. EXERCÍCIO DO MUNUS CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 208 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. AMPLIAÇÃO.PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS QUANTO À DILAÇÃO DO PRAZO. SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 - A presente ação civil pública não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a atividade administrativa, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, eis que é dicção expressa do artigo 208 a via das ações de responsabilidade pelo não oferecimento ou oferta irregular de "programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção" (inciso X). 



    2 - Não devem ser considerados juridicamente suficientes as alegações de que já estavam sendo adotadas providências para correção das irregularidades apontadas pelo Parquet, diante do mandamento do Estatuto de que a mera oferta irregular já atrai o acionamento das instituições e entidades pela via das ações de responsabilidade. 



    3 - Quanto ao prazo de cumprimento das medidas é que verifico, de fato, que deve ser ampliado, a fim de permitir ao Poder Público o enfrentamento da burocracia inerente à administração da res pública. 



    4 - Primeiro apelo conhecido e parcialmente provido. Segundo apelo conhecido e não provido. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 167, I, II e VI, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, que “não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo Estadual no exercício de suas atribuições, sob pena de grave afronta ao princípio da separação de poderes, visto ser de iniciativa exclusiva desse último a aferição dos critérios de oportunidade e conveniência para a o caso em tela ” (eDOC 6, p. 10).



    Aduz-se, que “o ajuizamento reiterado de Ações Civis Públicas requerendo a execução de atos materiais pelo Poder Público nas áreas de educação, saúde e segurança pública, por exemplo, acaba por inviabilizar o exercício das funções típicas do Poder Executivo o qual é compelido a implantar políticas públicas que não se encontram previstas em seu orçamento em virtude de decisões judiciais ” (eDOC 6, p. 11).



    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF e que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de políticas públicas, é lícita a intervenção do Judiciário quando a mora administrativa põe em risco a salvaguarda de direitos fundamentais, sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos poderes (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou:



    “De fato, nas situações de omissão da Administração na concretização de políticas públicas, longe de determinar o Judiciário o modo e tempo de atuar da Administração, deve tão somente instá-lo a cumprir com suas obrigações constitucionais, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, além de disponibilidade orçamentária. 



    No entanto, é flagrante nos autos que foi oportunizado o contraditório à Administração Pública, em preservação não só ao princípio da separação dos poderes como ao próprio interesse público de que as necessidades da coletividade sejam atendidas em uma programação justa e célere de aplicação de recursos públicos, e não apenas em casos pontuais.



     Porém, deve ser levado em consideração que a presente ação civil pública não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a atividade administrativa, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, eis que é dicção expressa do artigo 208 a via das ações de responsabilidade pelo não oferecimento ou oferta irregular de "programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção" (inciso X). 



    Trata-se do múnus do Ministério Público de "inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas" (artigo 201, XI do ECA), fiscalizando, assim, o cumprimento do ditame constitucional da Prioridade Absoluta da Proteção Integral (artigo 227, caput).



     Ressoa dos autos a situação de falência das unidades de internação localizadas na Ilha de São Luís, atraindo a atuação do membro do Ministério Público para a correção de tais fragilidades. 



    Do arco probatório produzido nos autos, não se vislumbra o atendimento, por parte do Poder Público, dos ditames da prioridade absoluta, que deve inclusive orientar a própria destinação de recursos públicos para a proteção do público infantojuvenil. 



    Por isso é que não devem ser considerados juridicamente suficientes as alegações de que já estavam sendo adotadas providências para correção das irregularidades apontadas pelo Parquet, diante do mandamento do Estatuto de que a mera oferta irregular já atrai o acionamento das instituições e entidades pela via das ações de responsabilidade. 



    Apenas quanto ao prazo de cumprimento das medidas é que verifico, de fato, que deve ser ampliado, a fim de permitir ao Poder Público o enfrentamento da burocracia inerente à administração da res pública” (eDOC 4, pp. 12-15).



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente